Tribunal: STF
Processo: Rcl 40635
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Associação de Frigoríficos de Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal – AFRIG, em 13.5.2020, contra decisão proferida pelo Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que, ao julgar prejudicado o agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pela reclamante no Processo n. 0003257-87.2014.4.01.3812, teria descumprido a Súmula n. 727 e usurpado a competência deste Supremo Tribunal, além de ter aplicado de forma equivocada paradigma de repercussão geral. 
O caso
    2. Em 8.5.2018, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou provimento à Apelação n. 0003257-87.2014.4.01.3812 interposta pela Associação de Frigoríficos de Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal – AFRIG, com a seguinte fundamentação:
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (FUNRURAL). EMPREGADOR RURAL PESSOA NATURAL. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. LEI Nº 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596177, sob o rito do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973 (Repercussão Geral), declarou inconstitucional a alteração da Lei nº 8.212/1991 pela Lei nº 8.540/1992, por ofensa formal (necessidade de lei complementar para tratar da matéria).
    2. Em decisão proferida pelo eminente relator Min. Ricardo Lewandowski, em embargos de declaração opostos pela União, nos autos do RE 596177, acima mencionado, restou explicitado que: “a discussão do tema com enfoque na Lei 10.256/2001 teve sua repercussão geral reconhecida nos autos do RE 718.874/RS, de minha relatoria. Assim, o julgamento desse feito será a oportunidade adequada para o enfrentamento da matéria”.
    3. Sobre o tema nº 669, o egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973 (Repercussão Geral), nos autos do RE 718874/RS, em 30/03/2017, fixou a seguinte tese: "É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.
    4. Assim, a Suprema Corte reconheceu que a Lei nº 10.256/2001 afastou a inconstitucionalidade da exação questionada, vez que foi editada posteriormente à Emenda Constitucional nº 20/1998, que deu nova redação ao inciso I do art. 195 da Constituição Federal.
    5. Ademais, prescreve o art. 1.035, § 11, do NCPC que: “A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão”, restando afastados os argumentos de que os efeitos da Repercussão Geral só poderão ocorrer após o trânsito em julgado do aresto, devendo ser observados também o disposto nos incisos II e III do art. 1.040 do NCPC.
    6. Em juízo de adequação, apelação não provida“.
    Em 15.8.2018, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou seguimento ao Recurso Extraordinário na Apelação n. 0003257-87.2014.4.01.3812, interposto pelo Associação de Frigoríficos de Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal – AFRIG, assim motivando a decisão:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento em permissivo constitucional contra acórdão deste Tribunal que, em juízo de retratação decorrente de RE interposto pela Fazenda Nacional, decidiu pela constitucionalidade da contribuição social a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos da Lei nº 10.256/2001, tendo em vista o julgado em repercussão geral pelo STF RE 718.874/RS.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 718.874/RS, feito submetido à sistemática de repercussão geral, firmou a seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção” (Tema 669, RE 718.874/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 30/03/2017, publicado 03/10/2017).
    Na hipótese, o acórdão recorrido, que foi proferido em juízo de retratação, está em consonância com a tese firmada no paradigma citado. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015” (doc. 10).
    Contra essa decisão a reclamante interpôs agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, não conhecido, em 30.5.2019:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    I – “Inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte na decisão que não conhece agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do CPC/2015) interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015). 2. Hipótese de manifesto descabimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a afastar a incidência da Súmula 727 do STF. Precedentes: Rcl 24.145 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 25/10/2016, Rcl 24.365 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/08/2016, e Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 24/10/2013.” (Rcl 22284 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 30-11-2015 PUBLIC 01-12-2015)
    II - Agravo não conhecido” (doc. 11).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados em 20.2.2020.
    3. Contra a decisão de não conhecimento do Agravo no Recurso Extraordinário na Apelação n. 0003257-87.2014.4.01.3812, Associação de Frigoríficos de Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal – AFRIG ajuíza a presente reclamação.
    Alega que “o acórdão recorrido aplic[ou] indevidamente a este caso a tese de 2017 da Suprema Corte, qual seja, a de que é ‘constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção’” (fl. 11).
    Sustenta que “o acórdão recorrido contrari[ou] as decisões do Supremo Tribunal Federal no RE 363.853 e no RE 596.177, as quais devem ser respeitadas relativamente aos adquirentes de produção rural de empregador rural pessoa física” (fl. 11), pois “em 2010, no Recurso Extraordinário (RE) 363.852-MG, o Supremo Tribunal Federal (STF), além de declarar, inter partes, que o Funrural, com previsão legislativa até 1997, é inconstitucional, desobrigou um frigorífico da retenção e do recolhimento da contribuição por inconstitucionalidade dos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei 8.212 de 1991, enquanto não houvesse nova legislação arrimada na Emenda Constitucional 20 de 1998, conforme pretensão jurídica daquele impetrante no writ” (fl. 12).
    Requer medida liminar “para que no decurso da marcha recursal a autoridade coatora suspenda a imposição de responsabilidade tributária por sub-rogação relativamente à contribuição Funrural não retida nem recolhida no período anterior à decisão, abstendo-se de fiscalizar e cobrar o tributo” (fl. 38).
    Pede a procedência da presente reclamação “para garantir a autoridade das decisões paradigmas da Suprema Corte no RE 363.852 e no RE 596.177 e conceder a segurança requerida no recurso extraordinário interposto, determinando que a autoridade coatora se abstenha, definitivamente, de impor, com base no artigo 30, inciso IV, da Lei 8.212 de 1991, com redação fornecida até a presente data pela Lei 9.528 de 1997, responsabilidade tributária por sub-rogação decorrente da falta de retenção e recolhimento da contribuição social do produtor rural empregador pessoa natural (Funrural)” (fl. 38). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 
    5. Põe-se em exame nesta reclamação se, ao julgar prejudicado o agravo interposto contra inadmissão do recurso extraordinário, o Presidente da Turma de Admissibilidade Recursal do Tribunal de Justiça da Bahia teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado a Súmula n. 727 e se teria a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região proferido decisão teratológica ao julgar a Apelação n. 0003257-87.2014.4.01.3812.
    A decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se em aplicação da sistemática de repercussão geral, eis que, no Tema 669, este Supremo Tribunal assentou ser “constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção” (DJe 3.10.2017).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal a quo:
    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”(Reclamação n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Reclamação n. 29.491-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    Inaplicável, assim, a Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal ao caso dos autos. Nesse sentido:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Reclamação n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).
    A usurpação alegada pelo reclamante não ocorre, pelo que incabível a presente reclamação.
    6. Quanto à decisão de mérito proferida na Apelação n. 0003257-87.2014.4.01.3812, também apontada como ato reclamado no presente feito, mantida pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal, em juízo de adequação, tem-se que o reclamante pretende a reforma do julgado pelo instrumento da reclamação, o que é inadmissível.
    7. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República), não cabendo como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos. 
    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES Nº 4 E 10 DO STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE AO CASO CONCRETO QUANDO NÃO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl. n. 26.339-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se configura inobservância de autoridade de decisão desta Corte não restou configurada, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na correta aplicação de tema da sistemática de repercussão geral, em que há identidade de circunstâncias fáticas, no caso concreto, a exigirem a mesma ratio decidendi de tema previamente analisado pelo STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (Rcl. n. 28.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2018). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) prejudicado o requerimento da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora